Tribunal: STF
Processo: HC 221212
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 760.513, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, restou condenado à pena de 2 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.



3. A parte impetrante sustenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de “cassar o decreto de prisão contra o Paciente, com fundamento no art. 5º, LXI e LXVIII, da Constituição da República, e no art. 316 e seguintes do Código de Processo Penal”. Subsidiariamente, requer “a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas, com fundamento no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal”.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial relevância às seguintes passagens da decisão impugnada:



    De início, verifica-se que, no julgamento do HC 514902, em 13/06/2019, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, a prisão preventiva do paciente, que havia sido decretada na sentença, foi mantida, por não ter sido não sido constata ilegalidade flagrante que justificasse o deferimento da liminar ou apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF. 



    No julgamento do RHC 115679, em 17/9/2019, Rel. Min. Nefi Cordeiro, a prisão preventiva do paciente foi novamente mantida, com base nos seguintes fundamentos:



    (...) Como se vê, o decreto prisional tem fundamento que deve ser considerado idôneo, uma vez que os autos trazem caso de reincidência na prática delitiva, em processo recente, conforme assevera o decisum, informando que o recorrente praticou o delito em questão no ano de 2010, supostamente participava de organização criminosa no ano de 2015 e responde pelo crime de tráfico de drogas nos autos n". 0015780-91.2018.8.16.0045 (Arapongas/PR), de modo que não se verifica ilegalidade na decisão recorrida. 



    Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Felix Fischer - DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 24/6/2014. 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015.



    Desse modo, a legalidade e a necessidade da prisão preventiva já foram analisadas no HC 514902, em que se afastou a alegação de ausência de contemporaneidade, e no RHC 115679, como visto acima. 



    Acrescente-se que, conforme consta da impetração, o mandado de prisão ainda se encontra pendente de cumprimento.



    [...]



    Frise-se não haver incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e a manutenção do indeferimento do direito de recorrer em liberdade determinado em sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, cabendo à defesa do paciente requerer ao Juízo competente a execução provisória da pena, adequando-se a custódia preventiva ao regime aplicado. A propósito: EDcl no HC 604.090/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/09/2020. 



    Com efeito, a insurgência acerca da incompatibilidade do regime da condenação e o cumprimento da prisão preventiva em regime prisional mais gravoso deve ser sanada com pleito de expedição de guia de execução provisória da pena a ser apresentado em primeiro grau. 



    Portanto, na hipótese em que a sentença condenatória determina a expedição de guia de execução provisória, como é o caso dos autos, não se mostra necessária a ade quação da prisão preventiva ao regime prisional semiaberto fixado por ocasião do julgamento do recurso especial, uma vez que tal providência será adotada, como de praxe, pelo Juízo da Execução. A propósito, mutatis mutandi: AgRg no HC 643819/RJ, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021. (Sem grifos no original)



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator